Tribunal: TJDFT
Processo: 0718394-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DETRAN. GAP. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. SUPRESSÃO. RELATÓRIO DE AUDITORIA. ATENDIMENTO DURANTE TODA A JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO. NECESSIDADE. PRESSUPOSTO LEGAL. NÃO PREENCHIDO.
1. A Gratificação de Atendimento ao Público - GAP - foi criada pela Lei Distrital no 2.983/2002, sendo, a princípio, destinada aos servidores em exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora. Posteriormente, a Lei Distrital no 5.227/2013 estendeu o benefício aos servidores públicos do Governo do Distrito Federal lotados e em atividade de atendimento ao público no Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Por sua vez, a Instrução no 305/2014, expedida pelo Diretor-Geral Interino do Detran/DF, definiu como unidades de atendimento ao público, entre outras, os Depósitos de Veículos Apreendidos – DVAs.
2. Consoante o §2o do art. 1o do Decreto no 35.291/2014, que regulamenta a Lei Distrital no 5.227/2013, “considera-se atendimento ao público a atividade que envolva o atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistemas de senhas, por sistemas de agendamento e de avaliação de qualidade do atendimento, nas unidades de Atendimento ao Público do DETRAN/DF”. O objetivo da GAP não é outro senão o de compensar os servidores que precisam lidar com o público durante toda a jornada de trabalho, uma vez que estes servidores sofrem desgaste maior do que os servidores que não desempenham tal atividade.
3. Objetivando verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à concessão e gestão da GAP, o Distrito Federal, por meio de Relatório de Auditoria elaborado pela sua Subcontroladoria de Controle Interno, concluiu que nem todos os servidores lotados nos Depósitos de Veículos Apreendidos – DVAs se enquadram no conceito de atendimento ao público previsto no Decreto no 35.291/2014.
4. Em que pese o pagamento da GAP ter sido reestabelecido à autora por força de decisão judicial proferida nos autos da ação movida pelo SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - SINATRAN/DF, ante a ausência de ampla defesa e contraditório oferecidos de modo individualizado a cada servidor lotado nos Depósitos de Veículos Apreendidos, a discussão travada naqueles autos não contemplou a definição quanto ao direito ou não ao recebimento da GAP pelos servidores da referida unidade, motivo pelo qual o pleito autoral, referente ao pagamento retroativo da referida gratificação, se mostra inviável. Precedente: Acórdão 1876578 (5a Turma Cível).
5. No caso dos presentes autos, apesar de a servidora defender que individualmente possui direito à GAP, não trouxe aos autos nenhuma prova apta a atestar que durante toda a sua completa jornada de trabalho realiza de forma contínua e direta atendimento à pessoa física, tal como ocorre nas unidades “Na Hora”, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC). Destaca-se que o fato de a servidora ter recebido a GAP anteriormente não lhe garante o direito de continuar recebendo tal gratificação na hipótese de não estarem presentes os requisitos legais. Precedentes: Acórdãos 1215883, 1796044 e 1780296.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).